Tribunal: TJDFT
Processo: 0737401-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RETIFICAÇÃO DE PRECATÓRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MATÉRIA NÃO ABRANGIDA PELO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu pedido de retificação de precatório, sob o argumento de que a isenção de imposto de renda e de contribuição previdenciária não consta do título executivo judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a retificação de precatório, após sua expedição, para aplicação de isenção tributária em razão de doença grave, alegadamente reconhecida pela administração pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pretensão de aplicação de isenção tributária não encontra respaldo no título executivo judicial formado na ação coletiva, sendo matéria estranha ao cumprimento de sentença.
4. O documento denominado “apostilamento” não foi juntado integralmente aos autos e não comprova, de forma inequívoca, o direito à isenção tributária.
5. A jurisprudência admite retificação de precatório apenas nos casos de erro material ou de cálculo aritmético, o que não se verifica na hipótese dos autos.
6. A pretensão de reconhecimento da isenção deve ser veiculada por meio de ação autônoma, própria para análise dos requisitos legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A retificação de precatório para aplicação de isenção tributária não é cabível em cumprimento de sentença, quando a matéria não integra o título executivo judicial." "2. A isenção de imposto de renda e contribuição previdenciária deve ser pleiteada por ação própria, mediante comprovação dos requisitos legais."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.494/97, art. 1o-E; CTN, arts. 43 e 44.
Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência expressamente citada no voto.